Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, BANCO ITAUCARD S.A., para reformar sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o apelante defende, em relação ao juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais, que deve incidir a taxa SELIC desde antes da vigência da Lei n. 14.905/24. Pretende o apelante a “reforma da sentença para que se reconheça expressamente a aplicação integral do IPCA e da Taxa Selic e não apenas a partir da vigência da Lei no 14.905/2024”. A sentença assim dispôs acerca dos juros moratórios (ID 76907043): “Os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre a verba fixada a título de danos morais, por se tratar de responsabilidade contratual, incidirão desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, combinado com o artigo 240 do Código de Processo Civil, até início da vigência da Lei no 14.905, de 2024, em 30/08/2024, que incidirá a Selic menos o IPCA. A correção monetária do valor da indenização do dano moral será pelo IPCA e incidirá desde a data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ. A data será hoje. Assim, a partir de hoje, os valores serão corrigidos apenas pela Selic, que abrange a correção monetária e os juros de mora.” No dia 20/10/2025, data posterior à interposição do recurso, foi publicado o acórdão do eg. STJ que julgou o Tema Repetitivo n. 1.368, cuja questão afetada era “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.” A tese foi firmada nos seguintes termos: “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do decidido no Tema 1368 do STJ. Após, venham conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator